Tribunal: TJSP
Processo: 0000522-71.2022.8.26.0417
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra distinta. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido. Manutenção. Competência do Juízo da Execução Penal que não permite modificar a natureza da pena restritiva de direitos a ser cumprida, sob pena de violação da coisa julgada, sendo possível, apenas, a adequação do cumprimento da pena

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra distinta. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido. Manutenção. Competência do Juízo da Execução Penal que não permite modificar a natureza da pena restritiva de direitos a ser cumprida, sob pena de violação da coisa julgada, sendo possível, apenas, a adequação do cumprimento da pena às circunstâncias do trabalho e condições do apenado. Inteligência dos artigos 66, V, "a", e 148, ambos da LEP. Precedentes desta Corte e do STJ. Sentenciado, ademais, que vem cumprindo adequadamente a pena. Decisão mantida. Recurso não provido.